Tribunal: TJMT
Processo: 0000684-41.2010.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000684-41.2010.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OSMAIR LEANDRO GOVEIA - CPF: 284.234.611-49 (APELADO), LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – OBRIGAÇÕES CUMPRIDAS – COMPROVAÇÃO – DOCUMENTO EMITIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – DESPROVIMENTO.

Havendo comprovação, por meio de documento emitido pela SEMA-MT, informando que as obrigações assumidas no Termo de Reparação de Dano Ambiental Simplificado foram cumpridas pelo proprietário, ou infrator, deve ser mantida a sentença que julgou extinta a ação de execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução por ele proposta, contra o Recorrido, entendeu ter havido o cumprimento das obrigações constantes do Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado – TCRDAS – e, consequentemente, extinguiu o feito, nos termos do artigo 487, I c/c artigos 786 e 925, ambos do CPC (id. 87284506, págs. 01/03).

O Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a extinção do processo foi indevida, já que não houve o cumprimento integral da obrigação prevista no título executivo (Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado – TCRDAS).

Aduz que o Despacho n. 4.443/2019/GAB/SEMA-MT deixa expresso que o TCRDAS não foi cumprido integralmente, especificadamente, na área excedente a 30 (trinta) metros.

A parte Recorrida não apresentou as contrarrazões ao Apelo (id. 87284513, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Apelo (id. 93392973, págs. 02/04).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta a Ação de Execução, por ele proposta, contra o Recorrido.

Colhe-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução de Obrigação de Fazer, contra Osmair Leandro Gouveia, alegando que o Requerido descumpriu a obrigação de reparar o dano ambiental causado em 2,5276 hectares de área de preservação permanente de sua propriedade, constante do Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado, firmado entre as partes.

Salientou, na inicial, que foram expedidas várias notificações extrajudiciais, com vistas a dar cumprimento ao pactuado, contudo, o Requerido permaneceu inerte.

Devidamente citado, o Requerido não se manifestou (id. 87284499, pág. 52).

Após a tentativa frustrada de penhora
on line
(id. 87284499, pág. 91), o Requerido compareceu aos autos, apresentando a Exceção de Pré-executividade, pela qual sustenta a ocorrência da prescrição, a necessidade de citação do seu cônjuge, a ausência de interesse processual, nulidade das notificações, inadequação da conversão em perdas e danos e que houve o cumprimento da obrigação assumida (id. 87284499, págs. 94/114).

O Julgador singular rejeitou a Exceção de Pré-executividade, determinando o prosseguimento da Execução (id. 87284501, págs. 87/101).

Inconformado, o Requerido interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 158.849/2014 (id. 87274502, págs. 26/43) que foi desprovido.

Após realizada a perícia no local, por servidores da SEMA-MT (id. 87284503, págs. 39/48), o Magistrado singular prolatou a sentença, extinguindo o feito, por entender que a obrigação foi cumprida, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Pelo exposto, JULGO EXTINTA a execução, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que o executado cumpriu com a obrigação assumida no TCRDAS quanto à recuperação da área degradada.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O cerne do Recurso reside em verificar se houve, ou não, o cumprimento da obrigação assumida no Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado – TCRDAS –, firmado entre as partes, em 03/06/2002.

O mencionado Termo assim dispõe:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente, obriga-se o EMPREENDEDOR a adotar medidas para cessar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar os efeitos da degradação ambiental a que deu causa, conforme determina a legislação ambiental em vigor (Lei 9065/98, CF/88, CFMT, Lei Federal no 6.938/81, Lei Complementar Estadual 38/95).

Área a ser recuperada; (...) (X) APPD 2,5276 ha., localizada na Fazenda Esperança município de General Carneiro – MT, referente ao Processo LAU no 4600/01.

OPERAÇÕES:

- Isolamento da área a ser recuperada;

- Revegetação da área degradada com espécies nativas da região;

- Apresentação de Relatório Técnico anual, tendo como termo inicial a data da assinatura do presente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Os critérios de recuperação serão de responsabilidade do EMPREENDEDOR/PROPRIETÁRIO, que deverá recuperar a área atingida num prazo não superior a 05 (cinco) anos. (id. 87284499, págs. 11/12).

Da análise do caderno processual, verifico que a obrigação de apresentar relatório técnico anual não foi cumprida pelo Recorrido, já que, em suas manifestações, não há menção nesse sentido.

Entrementes, com relação ao objeto principal do TCRDAS – recuperação da área degradada – os elementos de provas constantes do caderno processual comprovam o cumprimento da obrigação pelo Recorrido.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, no despacho exarado, no dia 24/10/2019, fez a seguinte afirmativa:

Com a redução da faixa marginal de APP, e a permissão do acesso de pessoas e animais a essas áreas para obtenção de água e para realização de atividades de baixo impacto ambiental, conforme a lei 12.651/2012; nos moldes da legislação atual,
não possui passivo ambiental a ser recuperado na área objeto do TCRDAS
. (id. 87284505, págs. 04/05). (Destaquei).

Vê-se que o órgão ambiental competente é expresso em afirmar que
não há passivo ambiental a ser recuperado

na área objeto do TCRDAS
.

Com efeito, se a SEMA-MT confirmou que a área degradada, objeto do Termo, está recuperada, não houve outra alternativa ao Juízo singular que não fosse a extinção da Execução.

A assertiva constante daquele Despacho, no sentido de que as obrigações do TCRDAS não foram cumpridas, na área excedente aos 30 (trinta) metros, objeto do Termo, não significa descumprimento, por parte do Apelado, porque se trata de “área excedente” àquela constante do Termo.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021